Tribunal: TJMT
Processo: 1005025-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005025-96.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
AGRAVADO: JULIO IGLESIAS BATISTA DE MORAIS
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GARTHEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA com o fito de obter a reforma da decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual de no 12122-71.2014.8.11.0002, ratificou a certidão de trânsito em julgado e autorizou a promoção do cumprimento de sentença.
Para tanto, a agravante afirma ter protocolado tempestivamente, através do Portal Eletrônico do Advogado (PEA), recurso de apelação contra a sentença prolatada na origem; contudo, a peça recursal não foi juntada aos autos e sequer foi conhecida pela juíza de primeira instância, ao fundamento de que a recorrente deixou de providenciar o pagamento da taxa de materialização.
Alega que a decisão interlocutória é equivocada, eis que a taxa de materialização equivaleria ao preparo do recurso, de modo que, diante da ausência de pagamento, deveria a parte interessada ser intimada para, no prazo de 5 dias, regularizar tal falta, como dispõe o §2o do art. 1.007 do CPC.
Pugna pela atribuição liminar de efeito suspensivo ao recurso em apreço.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
Diferentemente do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
De acordo com o art. 995, parágrafo único do CPC, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora).
No escólio de Luiz Guilherme Marinoni (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055):
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora).
Na espécie, em que pese o esforço argumentativo da agravante, não se vislumbra a plausibilidade jurídica (fumus boni iuris) da pretensão recursal.
Isso porque, nos termos do art. 13 do Provimento n.o 23/2015 do Conselho da Magistratura, disponibilizado, a quem interessar possa, na página inicial do PEA, a materialização das petições e eventuais documentos na unidade judiciária é condicionada à comprovação do pagamento da verba respectiva, sob pena de cancelamento do protocolo:
Art. 13 A materialização das petições e eventuais documentos na unidade judiciária de destino, somente ocorrerá após a comprovação do pagamento da verba indenizatória do peticionamento eletrônico na rede bancária.
§ 3o O não pagamento da verba indenizatória pela materialização, dentro do prazo de vencimento, acarretará o cancelamento do protocolo respectivo
Desse modo, não tendo sido realizado o pagamento da verba, a petição correspondente sequer foi protocolada, motivo pelo qual não há que se falar na existência da peça recursal e, por conseguinte, na aplicação da previsão contida no art. 1.007, §2o do CPC, alusivo exclusivamente ao preparo.
Portanto, constatada a ausência de um dos pressupostos autorizadores da medida, qual seja, a plausibilidade jurídica da pretensão recursal, não há por onde suspender a eficácia da decisão combatida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO o efeito suspensivo.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como todos os litigantes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora